Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RISCO INVERSO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência permite prover sobre uma situação quando há elementos que evidenciem a necessidade de uma resposta judicial imediata para prevenir danos irreparáveis ou de difícil reparação. Contudo, se há possibilidade de ocorrência do "risco inverso", é de rigor que se pondere o impacto que a decisão poderá ter no direito da parte contrária e que, se ao se conceder a tutela de urgência, o juiz não estará impondo à parte contrária um risco desproporcional ou injusto, transferindo o ônus do tempo do processo de uma parte para outra de maneira inadequada.
2. Tratando-se de alegação de erro substancial na celebração de acordo que foi judicialmente homologado, a matéria se insere em caso de necessidade de produção de provas no processo principal, razão pela qual confirma-se a decisão que negou a tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.